Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-15.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (AGRAVANTE), ZENILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 022.422.071-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇAO

– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INCAPADIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DEFERIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrada a incapacidade da parte em arcar com as custas processuais impõe-se o indeferimento do beneficio da gratuidade.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC,

faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Orlando Almeida Matos
e
Zenilda Francisca de Oliveira Matos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Aç
ão de Embargos à Execução nº 1002178-26.2022.8.11.0009, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando-lhes o parcelamento das custas processuais.

Aduzem, em suma, que manejaram embargos à execução em desfavor do agravado no bojo do qual postularam pelo deferimento do benefício da gratuidade.

Informaram que momentaneamente não possuem rendimentos suficientes para custear as despesas do processo em virtude do endividamento que assola suas finanças.

Asseveram que o simples fato de tratar-se de pequeno agricultor, não significa que esteja rico ou desfrute e situação econômica confortável, até porque houve frustração de safra por conta das condições climáticas na região, de sorte a não poder arcar com as obrigações financeiras.

Forte em tais argumentos, pedem pela reforma da decisão agravada, afim de que o processo tramite acobertado pela justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 1636687711.

Informações coligidas no Id n. 164561340, noticiando o deferimento do parcelamento das custas processuais.

Contraminuta coligida no Id n. 154820676 e 157261184, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo executivo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil referente a Cédula de Crédito Rural.

Cinge-se que os embargantes postularam pela assistência judiciaria gratuita, e após decisão oportunizando a comprovação da hipossuficiência financeira, o pedido foi indeferido, sendo-lhes, então, facultado o parcelamento das custa e taxas processuais.

Insurgem-se os agravantes contra o pronunciamento do juiz
a quo
, sustentando a incapacidade financeira momentânea de arcar com as custas do processo em razão do endividamento que assola suas finanças.

Nesse contexto, é
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que,
malgrado os argumentos vertidos pelos recorrentes, o fato é que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência financeira, pois, instados a demonstrar a insuficiência de recursos, cingiram-se apenas em colacionar extratos bancários referente a movimentação financeiro dos últimos 4 (quatro) meses e notas ficais, documentos inábeis

a comprovar a alegada miserabilidade, considerando que desenvolvem a atividade de produção rural, ainda que de pequeno

e médio porte, como acenam.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2 - Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira.

3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição e pagar as despesas dos Embargos à Execução”
.(
RAI n.

1010294-19.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j, 07.07.20)

Ademais, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento dos encargos processuais, com restou oportunizado pelo togado
a quo
.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE -
PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 23.02.22.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023